Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013050-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 924.431.841-53 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO - CPF: 537.505.511-20 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUSPENSÃO DA AÇÃO - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM DA CREDORA AGRAVANTE – DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ QUE SEJA JULGADA AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO EM QUE O IMÓVEL CONSTITUI GARANTIA EM FAVOR DA CREDORA – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O TRÂMITE DA POSSESSÓRIA – SUSPENSÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se a ação revisional já foi julgada, não se há falar em suspensão da ação de reintegração de posse movida pela credora que teve em seu favor a consolidação da propriedade fiduciária, notadamente pela ausência de possibilidade de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul doeste MT/PA- SICREDI SUDOESTE MT/PA,
contra decisão que suspendeu o trâmite da ação de reintegração de posse movida em desfavor dos agravados
Jefferson Cesar da Silva Ribeiro, Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro,
em razão de conexão com ação revisional ajuizada pelos requeridos.

Explica que propôs ação de reintegração de posse contra os agravados, com fundamento no artigo 30 da Lei 9.514/97, sobre o imóvel objeto da matrícula no 0091 do RGI de Várzea Grande/MT, em razão de
consolidação da propriedade fiduciária
em seu nome, dada a ausência de purgação da mora da Cédula de Crédito Bancário – Alienação Fiduciária B72130667-3, firmada pelos recorridos.

Anota que registrada a consolidação da propriedade, promoveu a realização de dois leilões extrajudiciais, contudo, sem licitantes interessados, circunstância que possibilitou o pedido liminar de imissão na posse, deferido pelo juízo de piso (ID 13879076), à época, da 2o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Afirma que os agravados ajuizaram recurso contra a concessão da liminar de reintegração, que havia determinado a desocupação no prazo de sessenta dias, contudo o agravo foi considerado intempestivo e, portanto, estabilizada a liminar em favor da agravante.

Ressalta que os agravados compareceram no processo, sem contestar o mérito da ação de reintegração e alegaram a existência de conexão da presente ação de reintegração com a ação
revisional 1000250-03.2018.811.0002
por eles ajuizada, em trâmite na Vara de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

Diz que o juízo da presente ação possessória reconheceu a existência da conexão e declinou da competência ao da Revisional que, por sua vez, entendeu que não era caso de reconhecer o instituto da conexão, o que culminou em conflito negativo de competência, julgado improcedente para reconhecer a competência do Juízo da declaratória para julgar a presente reintegração.

Ressalta que buscou o cumprimento da liminar de reintegração com o mandado de imissão de posse, ocasião em que fora surpreendida com a decisão ora agravada.

Afirma ausência de possibilidade de decisões conflitantes,
porque a ação revisional já foi sentenciada
, inclusive com a improcedência da ação, cuja decisão ora agravada acaba por violar o exercício de propriedade do recorrente (artigo 1.228 do CC).

Postula a reforma da decisão a fim de afastar a suspensão do trâmite da presente ação e retomar o seu regular processamento, máxime porque a Ação Revisional no 1000250-03.2018.8.11.0002 proposta pelos agravados já foi julgada.

Na contraminuta, os agravados postulam o desprovimento do agravo ao fundamento de que o imóvel é bem de família e que a decisão que reconheceu a conexão das ações é anterior à prolação da sentença proferida na ação declaratória. Pedem o desprovimento do recurso (ID 50485989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que
suspendeu o trâmite da ação de reintegração de posse movida pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul do Oeste - SICREDI SUDOESTE MP/PA
em desfavor dos agravados
Jefferson Cesar da Silva Ribeiro, Maria Aparecida de Andrade Jorge Ribeiro,
em razão de conexão com ação revisional ajuizada pelos requeridos.

De início, esclareça-se que a controvérsia em exame está em saber apenas se
há possibilidade de decisões conflitantes
entre a presente Reintegração de Posse e Ação Declaratória, circunstância apta a ensejar a suspensão da demanda possessória, na medida em que ambas ações tratam do mesmo contrato firmado entre as partes.

Neste sentido, necessário destacar que no
Conflito Negativo de Competência no 1014406-02.2018
, o objeto de controvérsia foi apenas delimitar a
competência para processar a presente ação de reintegração de posse
1001618-47.2018.811.0002
, suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO,
em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL, ambos da COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, este último em que tramitava a Ação Revisional n
o
1000250-03.2018.811.0002.

Esclareça-se, a propósito,
que a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, em 05-09-2019, decidiu pela competência do Juízo Suscitante -
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar as ações, ao entendimento de conexão das demandas.

Pois bem.

Ao deferir o pedido dos agravados, autores da revisional e requeridos na presente possessória, justificou que era caso de suspender o trâmite desta ação a fim de evitar decisões conflitantes, caso em que a prolação da sentença na ação declaratória não se configuraria causa impeditiva ao deferimento do pedido, porque pendente de recurso de apelação.

É importante ponderar, contudo, que o fato de ter sido reconhecida a conexão entre as demandas no Conflito Negativo de Competência no
1014406-02.2018,
não importa afirmar que o trâmite da possessória tenha que ficar suspenso, notadamente porque como o próprio Magistrado ressaltou, a ação revisional já foi julgada o que evidencia a ausência de possibilidade de decisões conflitantes.

Ocorre que o fato da aludida sentença proferida na ação revisional constituir objeto de recurso de apelação, não é razão suficiente para a suspensão da presente ação de reintegração de posse,
máxime porque quando prolatada a decisão agravada em 25-05-2020, aludida revisional já havia recebido sentença de mérito em 05-05-2020.

Ora, o instituto da conexão visa justamente a reunião das ações para se evitar decisões conflitantes, caso em que o julgamento de uma delas em primeiro grau (no caso, a revisional) afasta-se tal possibilidade, o que inclusive encontra-se expresso no artigo 55, §1o do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Se a ação revisional já foi julgada, não há que se falar em conexão de ações. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC/15. 2. Se o agravante não apresentou qualquer elemento que desconstitua os documentos apresentados pelo banco agravado junto à primeira instância, inviável o acolhimento do pedido de suspensão dos autos e da medida liminar. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2185731-79.2016.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 09/06/2017)

Desse modo, não se visualiza razões jurídicas para manter suspensa a presente ação de reintegração de posse, o que autoriza o provimento do recurso a fim possibilitar a retomada de seu trâmite regularmente.

Registra-se, porque necessário, que as matérias agitadas na contraminuta pelos agravados não podem ser tratadas no presente agravo, porquanto o limite da controvérsia está em saber acerca da possibilidade ou não de decisões conflitantes entre as ações.

Assim, a questão acerca do mérito da ação revisional no 1000250-03.2018.8.11.0002, como a impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família, alegação de vedação à alienação fiduciária de bem de família do sócio em garantia de dívida de pessoa jurídica, entre outros, é matéria que diz respeito ao recurso de apelação da aludida ação. De modo que não é objeto de análise no presente agravo também porque a decisão agravada nada dispôs acerca de referidos pontos.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para afastar a suspensão da presente reintegração de posse movida pela agravante Cooperativa em desfavor dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020